Tribunal: TJES
Processo: 5000294-71.2020.8.08.0032
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Cumprimento Provisório de Sentença
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000294-71.2020.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FRANKLIN AURELIANO VIEIRA DO CARMO
RECORRIDO: DISTRIBUIDORA POLONIENSE DE MARMORES E GRANITOS LTDA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000294-71.2020.8.08.0032

ORIGEM:
Juízo de Mimoso do Sul - 1ª Vara

RECORRENTE:
FRANKLIN AURELIANO VIEIRA DO CARMO

RECORRIDO:
DISTRIBUIDORA POLONIENSE DE MARMORES E GRANITOS LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser anulada, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SUPOSTA INÉRCIA DO AUTOR EM RELAÇÃO A COMANDO JUDICIAL. PETIÇÃO DE RECONSIDERAÇÃO NÃO APRECIADA. DECISÃO SURPRESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito com fulcro em suposta inércia do Requerente no atendimento de comando judicial. Sem contrarrazões pela Requerida, ora Recorrida.

(2).
Da análise dos autos, observo que após intimado do despacho de ID
3099228
5, o Recorrente apresentou petição (ID
31839374
) em que postulou a reconsideração do comando anterior, solicitando diligência alternativa visando a localização do devedor.

(3). Ocorre que, malgrado o peticionamento do Recorrente, o Juízo de origem não apreciou o pedido, extinguindo o feito sem resolução de mérito em seguida, sob fundamento de inércia do Recorrente.

(4). Em que pese a certidão expedida pela Secretaria do Juízo de origem quanto às dificuldades técnicas relacionadas à expedição de atos em relação a alguns estados da federação, fato é que tal certificação não substitui o pronunciamento judicial devido ao requerimento feito pelo Recorrente (mesmo porque o conteúdo da referida certidão nem sequer possui o condão de afastar a possibilidade de realização da diligência solicitada na hipótese), de modo que não há que se falar em inércia do Recorrente diante da existência de petitório não apreciado pelo Juízo de origem.

(5). Nesse sentido, não restam dúvidas de que a prolação da sentença nessas condições caracteriza efetiva decisão surpresa (e omissa em relação ao pleito autoral), razão pela qual merece anulação a r. sentença, com retorno dos autos à origem e devida análise do pedido feito em ID
31839374
, com posterior regular prosseguimento do feito.

(6). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
anular a sentença recorrida
, a fim de que seja realizada a devida análise do pedido feito em ID
31839374
, com posterior regular prosseguimento do feito.

(7). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)